Tribunal: TJDFT
Processo: 0721474-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. APARENTE REGULARIDADE DO NEGÓCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Não verificada a verossimilhança na versão da parte Agravante capaz de levar à compreensão acerca da existência de possíveis vícios de consentimento que maculem o negócio jurídico entabulado entre as partes, bem como considerando a via estreita de cognição do agravo de instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, de modo que o contrato de financiamento deve continuar surtindo seus efeitos legais até que haja o pronunciamento definitivo na instância de origem acerca da questão debatida.
3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.